Tribunal: TCU
Processo: 038.251/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12793/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.251/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedicto Waldyr Pohl (XXX.271.237-XX); Claudia Maria Paz Soares Felicio (XXX.009.777-XX); Fernando Baptista Varela (XXX.167.337-XX); Joana D Arc Oliveira Bahia (XXX.747.647-XX); Josefa da Silva Pego (XXX.293.737-XX); Ligia Marlucia de Oliveira (XXX.391.287-XX); Maria Roselia de Sousa Rego (XXX.712.427-XX); Mirian Pires de Souza Carvalho (XXX.756.407-XX); Rose Mary Caboclo Lima (XXX.073.367-XX); Tania Lucia Martins da Rocha (XXX.822.707-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.